Tribunal: TJBA
Processo: 8012792-51.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012792-51.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSSIVALDO LIMA NUNES Advogado(s): LUIZ CARLOS DE CARVALHO BAHIA NETO, JADER GUILHERME RIOS SANTOS APELADO: RIBER PETRO TRANSPORTADORA - LTDA Advogado(s):ANTONIO GALVAO RESENDE BARRETO FILHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS. TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO DE DESCARREGAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RELAÇÃO DE EMPREGO COM EMPRESA SUBCONTRATADA NÃO AMPARADA PELA LEI N.º 11.442/2007. DIREITO À ESTADIAS NÃO CONFIGURADO. DIÁRIAS A CARGO DO EMPREGADOR. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, C/C ART. 98, § 3.º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de ação de cobrança de estadias, devidas por atraso de descarregamento de carga, transportada por TAC (Transportador Autônomo de Cargas), conforme alegações da exordial. 2. Reputou demonstrado celebração de contrato de carregamento entre distribuidora de combustível e a apelada, tendo essa subcontratado transportadora de cargas para efetuar o frete. 3. Da análise dos autos, restou comprovado que o apelante mantinha relação de emprego com registro em CTPS com a subcontratada, contrariando alegação de ser transportador autônomo, o que desconfigura a pretensão do recebimento e estadias por atraso no descarregamento segundo a Lei n.º 11.442/2007. 4. Nesse contexto, devida se faz a cobrança de diárias ao empregador do apelante à época do feito, e não da apelada, vez que assim determina a legislação trabalhista vigente. 5. Apelo conhecido e não provido. Verba sucumbencial majorada para 15% (quinze por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, em observância ao disposto do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade em decorrência do benefício da justiça gratuita. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 8012792-51.2021.8.05.0080, sendo apelante JOSSIVALDO LIMA NUNES e apelado RIBER PETRO TRANSPORTADORA LTDA – EPP. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22E